Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713390-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: VALDEMAR ESPINDULA ATAIDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE NA MODALIDADE PHISHING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. PECULIARIDADES DA CONTROVÉRSIA. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, já que foram realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário. 3. Na espécie, a ação foi ajuizada em virtude de golpe realizado na modalidade phishing, viabilizando-se o acesso remoto ao aparelho de celular e aplicativo do consumidor por terceiros estelionatários que promoveram o resgate de valores de aplicações do apelado na conta bancária mantida junto à instituição financeira ré. As peculiaridades do caso em comento demonstram a prática de fraude bancária em desfavor de idoso, cuja hipervulnerabilidade deve ser levada em consideração, e em descompasso com a forma usual de realização de suas despesas, evidenciando a culpa exclusiva da instituição financeira pela fraude perpetrada. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que não teria havido a comprovação da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, uma vez que as operações bancárias teriam ocorrido por meio de utilização do aparelho da recorrida mediante o uso de senha pessoal e intransferível, sem que houvesse liame entre as ações e o banco, afirmando se tratar de fortuito externo e hipótese de culpa exclusiva do cliente e de terceiros. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a peculiaridade dos presentes autos me faz ressalvar a orientação prevalecente e por mim externada em inúmeros outros julgados, para assentar, no caso, a culpa exclusiva da instituição financeira apelante, assim como concluiu a Juíza sentenciante. Verifica-se que as operações bancárias efetivadas em decorrência da fraude bancária foram realizadas em desfavor de consumidor idoso (72 anos na data dos fatos) e em descompasso com a forma usual de realização de suas despesas, tendo em vista que as transações bancárias não se compatibilizavam com seu perfil financeiro. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, já que foram realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário (ID 53564490 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024